Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721368-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO LUIS XIMENES ALVES REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal (ID 17440298) ajuizada por BRUNO LUIS XIMENES ALVES, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pela qual pretende que seja reconhecida e aplicada a continuidade delitiva entre diversas execuções penais que ostenta, por crimes de roubo. Alega que os delitos são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras “semelhantes”. Afirma que o recorrente se valeu do mesmo modo de agir, haja vista que sempre visava a subtração de quantia em dinheiro e litros de gasolina. Indica os delitos praticados entre o período de 8/4/2012 a 14/4/2012, bem como os praticados no dia 26/5/2012, afirmando que todos devem ser unificados pela continuidade. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela improcedência do pedido revisional (ID 17614475). É o relatório do necessário. Decido. A revisão criminal tem por objetivo desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado. Pode ser definida como ação penal de natureza constitutiva, cabível nas hipóteses enumeradas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, que tem por objetivo corrigir erros de procedimento ou de julgamento em sentença penal condenatória, sem reanalisar o acervo probatório. Confira-se o teor do artigo 621 do Código de Processo Penal: Art.621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso, a presente revisão não se insere nas hipóteses enumeradas nos dispositivos acima transcritos, considerando que nos termos alinhavados no relatório, o requerente não busca a modificação de sentença penal condenatória. Pretende, sim, a unificação de penas fixadas em 8 (oito) sentenças penais condenatórias distintas, conforme se verifica na conta de liquidação (ID 17440609 – fls. 42/45), cujas cópias das cartas de guia se encontram na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Processo número 00065819-47.212.8.07.0015). Ocorre que o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre condenações distintas transitadas em julgado é matéria afeta à Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei no 7.210/1984, como dispõe o artigo 82, do Código de Processo Penal. Verifica-se, portanto, a absoluta impropriedade do manejo de revisão criminal, seja porque não estão configurados os requisitos artigo 621 do Código de Processo Penal, seja porque se trata de matéria de competência do Juízo da Execução Penal. Sobre a inviabilidade da ação intentada, confiram-se os seguintes precedentes: A revisão criminal caracteriza-se como ação autônoma de impugnação voltada à desconstituição da coisa julgada sempre que o decisum objurgado esteja imbuído de erro judiciário. As hipóteses de cabimento são previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal - CPP, as quais devem ser interpretadas de maneira restritiva, sob pena de se vulnerar o princípio mor da segurança jurídica, base sobre a qual se assenta o ordenamento pátrio. (HC 428.643/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018); A revisão criminal tem como fundamento garantir ao condenado nova apreciação da causa, desde que presentes evidências de erro judiciário. Cuida-se de ação autônoma de impugnação, de competência originária dos tribunais, que se destina à revisão de sentença condenatória nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 da Norma Processual Penal. (Acórdão n. 942159, 20160020052334RVC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Publicado no DJE: 20/05/2016. Pág.: 186/188); 1. O pedido de reconhecimento de eventual continuidade delitiva entre crimes apurados e julgados em processos distintos não tem cabimento na via judicial da revisão criminal. 2. Descabido o pleito revisional fundado na alegação de continuidade delitiva, já indeferida em sede do Juízo de Execuções Penais e também agravo de execução interposto em razão de tal decisão. (Acórdão 1198033, 07113180620198070000, Relator: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto e com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO À PRESENTE REVISÃO CRIMINAL. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-, 19 de agosto de 2020 10:38:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora